Tribunal: TJDFT
Processo: 0716522-33.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ANÁLOGO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. TESE DE ATIPICIDADE DO CRIME DE POSSE AFASTADA. MEDIDA DE INTERNAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausente a demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. Sendo firme o conjunto probatório no tocante à autoria e à materialidade dos atos infracionais, com destaque para as versões das vítimas e do policial que atuou no caso, inviável absolver o menor, com fulcro no princípio in dubio pro reo.

3. A prática de ato infracional com violência e grave ameaça à pessoa, a persistência na prática de atos infracionais, a ineficácia da aplicação medida socioeducativa anterior e as condições pessoais desfavoráveis do adolescente autorizam a aplicação da medida de internação.

4. Recurso conhecido e desprovido.